Tribunal: TJSP
Processo: 1020890-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível e Recurso adesivo - Pleito de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo ajuizado pela contratada em face da SABESP - Atraso na conclusão de obra pública - Desequilíbrio econômico-financeiro reclamado que se fundamenta no alongamento do prazo de conclusão da obra - Sentença de procedência mantida.
Recurso de apelação da Requerida desprovido, e provido o da

Ementa:
Apelação Cível e Recurso adesivo - Pleito de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo ajuizado pela contratada em face da SABESP - Atraso na conclusão de obra pública - Desequilíbrio econômico-financeiro reclamado que se fundamenta no alongamento do prazo de conclusão da obra - Sentença de procedência mantida.
Recurso de apelação da Requerida desprovido, e provido o da Autora.